Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA FAZENDA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os fundamentos referentes à vedação à concessão de medida liminar não se verificam no presente caso, não havendo, nas razões do agravo interno, qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento antes esposado, devendo ser mantida a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Agravo Interno conhecido e não provido. Maioria.